Tribunal: STF
Processo: AI 342994
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPRESCINDÍVEL
EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
INDIRETA.
        Controvérsia afeta à interpretação de norma
infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição Federal adviria,
 quando muito, de forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.